Tribunal: TJDFT
Processo: 0722516-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DECOTE DE CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DOIS NÚCLEOS DO TIPO. EXCLUSÃO. CONDUTA SOCIAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ARTIGO 42, DA LEI No 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. Carece de interesse recursal os pedidos de expedição de alvará de soltura e de exclusão da causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, uma vez que, além de o réu não se encontrar preso em razão do presente feito, não houve o reconhecimento de tal majorante na sentença hostilizada. O desvalor da culpabilidade, pela prática de dois núcleos do tipo – vender e trazer consigo -, não se mostra idôneo, porquanto o tráfico de drogas constitui crime misto alternativo, e a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição. Para além do cenário de comercialização de drogas em seu círculo de amizades, o fato de o réu ter utilizado o nome de um amigo, como destinatário do pacote com entorpecentes, e o endereço de outra amiga, para fins de recebimento da entrega, traduz comportamento social inadequado, justificando, assim, a avaliação desfavorável de tal circunstância judicial. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas (45 comprimidos da substância MDA; 30 frascos da substância cetamina, perfazendo o volume líquido de 1.500 ml; e 1 porção de cocaína, em forma de pó, perfazendo a massa líquida de 9,97g), diante da sua nocividade e da potencialidade lesiva de sua difusão, autorizam que a pena-base seja exasperada com amparo no que dispõe o artigo 42, da Lei no 11.343/2006. As provas dos autos, em especial as mensagens de texto extraídas do celular apreendido, indicam que o acusado promoveu diversas vendas de drogas, o que, por evidenciar a sua dedicação às atividades criminosas, obsta a incidência da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas. Considerando o quantum da pena cominada, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do artigo 44, do Código Penal.